Tribunal: TJES
Processo: 0017064-30.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017064-30.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LITIELY CHAVES DA SILVA
APELADO: FABIANO VIEIRA DA SILVA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017064-302015.8.08.0024

APELANTE:
LITIELY CHAVES DA SILVA

A
PELADO: FABIANO VIEIRA DA SILVA E IMOBILIÁRIA SÃO CONRADO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LITIELY CHAVES DA SILVA
em face da r. sentença de fls. 58/59-verso que, nos autos da
ação ordinária com pedido indenizatório e de obrigação de fazer
proposta pela apelante em face de
FABIANO VIEIRA DA SILVA
e
IMOBILIÁRIA SÃO CONRADO,

julgou parcialmente procedente a demanda da seguinte forma:

“
(...)
julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais em relação ao requerido Fabiano Vieira da Silva,
para o fim de resolver o contrato objeto da lide, devendo o requerido ressarcir a quantia investida pela autora na compra do imóvel (R$55.000,00), com incidência de juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação e
julgo improcedentes os pedidos em face da Imobiliária São Conrado LTDA
.”

Em suas razões de fls. 62/68, sustenta a apelante, em síntese, que: (i) faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, (ii) quanto aos danos materiais, deve o apelado proceder à devolução do montante total de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais), que fora a quantia total paga em decorrência do negócio jurídico; (iii) quanto ao dano moral, faz jus ao recebimento de indenização, visto que a situação vivenciada ultrapassa mero dissabor e (iv) quanto aos honorários advocatícios, deve ser majorado para 20% do valor da condenação ante a complexidade da causa e a atuação do patrono.

Basicamente diante de tais argumentos, pretende a reforma da sentença recorrida.

Apesar de intimada, a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões (fl. 69).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017064-302015.8.08.0024

APELANTE:
LITIELY CHAVES DA SILVA

A
PELADO: FABIANO VIEIRA DA SILVA E IMOBILIÁRIA SÃO CONRADO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LITIELY CHAVES DA SILVA
em face da r. sentença de fls. 58/59-verso que, nos autos da
ação ordinária com pedido indenizatório e de obrigação de fazer
proposta pela apelante em face de
FABIANO VIEIRA DA SILVA
e
IMOBILIÁRIA SÃO CONRADO,

julgou parcialmente procedente a demanda da seguinte forma:

“
(...)
julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais em relação ao requerido Fabiano Vieira da Silva,
para o fim de resolver o contrato objeto da lide, devendo o requerido ressarcir a quantia investida pela autora na compra do imóvel (R$55.000,00), com incidência de juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação e
julgo improcedentes os pedidos em face da Imobiliária São Conrado LTDA
.”

Em suas razões de fls. 62/68, sustenta a apelante, em síntese, que: (i) faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, (ii) quanto aos danos materiais, deve o apelado proceder à devolução do montante total de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais), que fora a quantia total paga em decorrência do negócio jurídico; (iii) quanto ao dano moral, faz jus ao recebimento de indenização, visto que a situação vivenciada ultrapassa mero dissabor e (iv) quanto aos honorários advocatícios, deve ser majorado para 20% do valor da condenação ante a complexidade da causa e a atuação do patrono.

Basicamente diante de tais argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

Apesar de intimada, a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões (fl. 69).

Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a apelante alega situação de hipossuficiência, e, nos termos do art. 99, § 3º do CPC, presumindo-se verdadeira a alegação deduzida,
defiro a gratuidade da justiça em seu favor no âmbito deste recurso.

Para o deslinde da questão posta perante este Egrégio Colegiado, importante tecer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, a apelante ajuizou ação ordinária com pedido indenizatório e de obrigação de fazer, aduzindo, em síntese, que firmou com
FABIANO VIEIRA DA SILVA
contrato de compra e venda de um terreno, no valor total de R$ 55.000,000 (cinquenta e cinco mil reais) (fl. 16).

Alega que não recebeu a escrituração do imóvel e o apelado, quando questionado acerca da transferência sustentou que adquiriu o imóvel da empresa
IMOBILIÁRIA SÃO CONRADO LTDA
, que por sua vez, não transferira o imóvel ao apelado.

Assim, a apelante adquiriu do apelado um outro imóvel, em substituição ao antigo, mediante o pagamento de uma diferença de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mas novamente não foi efetuada a transferência do imóvel.

O apelado ofereceu, então, em substituição um outro terreno, localizado em Setiba/ES, que a apelante aceitou como uma última tentativa de ter o negócio concretizado. No entanto, ao analisar os documentos, notou que o imóvel apresentado não era o mesmo que constava na planta e que este, inclusive, se encontrava ocupado.

Diante disso, requereu a condenação dos requeridos por danos materiais e por danos morais oriundos do descumprimento do contrato.

Após apresentação de contestação por
FABIANO VIEIRA DA SILVA
, o julgador
a quo
, ao proferir a sentença, condenou este requerido ao pagamento de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) somado à incidência de juros e correção monetária em decorrência da rescisão contratual, julgou improcedente o pedido de danos morais e os pedidos em face da
IMOBILIÁRIA SÃO CONRADO LTDA,
por entender que o contrato foi formulado entre o apelante e apelado, sem que houvesse que falar em sua responsabilidade solidária.

Pois bem.

Quanto ao pedido de ressarcimento do montante decorrente do negócio jurídico, na linha do que assentou o juízo de primeiro grau, a parte apelante logrou comprovar o pagamento do valor referente ao primeiro imóvel, o que inclusive não foi contestado pelo réu em sua manifestação. Assim, a quitação integral do montante de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) objeto do contrato de fl. 16 tornou-se incontroversa.

Em que pese a apelante alegue que faz jus ao valor total de R$ 55.000,000 (cinquenta e cinco mil reais) somado à R$ 6.000,00 (seis mil reais), parcela esta referente à diferença paga ao apelado pelo 2° imóvel, localizado em Nova Cobilândia, não vislumbro nos autos qualquer elemento probatório que ateste o pagamento deste último valor.

Não há nenhum documento capaz de atestar que este valor foi efetivamente pago ao apelado, nem a data do pagamento, sequer o recibo ou contrato de compra e venda referente ao 2° imóvel.

Assim, sabendo-se que o ônus da prova, em regra, é daquele que alega, nos termos do art. 373, I, CPC não é viável acolher o pleito neste capítulo, mantendo-se a restituição de R$ 55.000,00 acrescidos de juros e correção monetária, pelos consectários legais previstos na sentença.

No que se refere ao pedido de reforma no capítulo que trata dos danos morais, o recorrente alega que faz jus à indenização por ter vivenciado situação gravosa que ultrapassa o mero dissabor, tendo em vista as expectativas depositadas na aquisição do imóvel, que vieram a ser frustradas.

Conforme entendimento deste E. Tribunal de Justiça, o mero descumprimento ou rescisão contratual não enseja condenação por danos morais se não demonstrada ao menos alguma situação específica do caso concreto capaz de atestar que houve ofensa à integridade da parte. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. JULGAMENTO EXTRA-PETITA. DESCABIMENTO. ESCRITURA PÚBLICA. DOCUMENTO DOTADO DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [..] 2) A escritura pública é documento dotado de presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida à vista da existência de provas em sentido diverso, como ocorreu na hipótese, na qual o inadimplemento contratual foi fartamente comprovado. 3)
No que concerne aos danos morais, este egrégio Sodalício seguindo orientação emanada no Tribunal da Cidadania tem decidido que o mero descumprimento ou rescisão contratual não é capaz de gerar, por si só, dano moral. Nesses casos, o dano moral não se presume, devendo haver comprovação de circunstância excepcional ou ao menos demonstração de uma situação específica do caso concreto que serviria de fundamento para a conclusão de que houve ofensa à integridade dos autores suficientemente capaz de gerar dano moral . Precedente.
4) Na espécie, a situação vivenciada pelos autores em decorrência do inadimplemento contratual extrapolou o mero dissabor ou irritação, configurando, ilícito indenizável, eis que os autores tinham confiança total de que a avença seria adimplida, de modo que não só cederam a posse da área em testilha imediatamente aos réus, mas também outorgaram, de logo, a própria escritura pública de compra e venda do terreno, antes mesmo de que recebessem o pagamento integral. 5) O montante arbitrado pela Instância Primeva excede à média do que tem sido fixado em semelhantes situações (inadimplemento contratual) por esta egrégia Terceira Câmara Cível, razão pela qual deve ser reduzida a cifra indenizatória de R$30.000,00 (trinta mil) para R$5.000,00 (cinco mil reais), incindindo sobre a quantia correção monetária a partir da data da publicação deste acórdão ( cf . súmula 362/STJ) e juros de mora desde a citação. 6) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014140057036, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DA HIPOTECA PARTE DO PROMISSÁRIO VENDEDOR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. O inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais, se a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente (AgInt no RESP 1827470/PR, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 11/11/2019)
2. Caso concreto em que a situação experimentada pelo requerente ultrapassa um mero aborrecimento, se caracterizando, deste modo, uma ofensa à quaisquer direitos da personalidade. Isto porque, não obstante a promissária vendedora ter reconhecido que desde novembro de 2016 o promissário comprador havia quitado todos os valores do contrato, a baixa da hipoteca foi realizada somente em abril de 2018 e comprovada nos autos em 10/12/2020. Ademais, o requerente demonstra que enviou diversos e-mails para a recorrido visando solucionar o imbróglio sem obter uma solução, evidenciando-se, deste modo, a ocorrência do dano moral. 3. Recurso provido. (TJES; AC 0012985-73.2017.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/10/2021; DJES 19/10/2021)

Na espécie, entretanto, entendo que a honra da parte apelante restou lesada, uma vez que, no intuito de manter o negócio jurídico, a autora consentiu com reiteradas tentativas de aquisição de outros imóveis em substituição ao primeiro, sem obter êxito em nenhum deles.

Como alinhavado, o prolongar da situação ao longo dos anos, por certo, violou a honra e a moral da apelante, que, por sua vez, não usufruiu de qualquer bem, nem obteve a compensação financeira do valor pago ao apelado, ora vendedor, que não se desonerou satisfatoriamente de sua contraprestação no negócio jurídico pactuado por reiteradas vezes.

Posto isso, ao contrário do entendimento do juízo de primeiro grau, entendo que a situação vivenciada pela apelante extrapola a esfera do mero dissabor, de modo que fixo a indenização por danos morais no valor de
R$
3
.000,00 (
três
mil
reais
).

Por fim, pleiteia a apelante a majoração da verba honorária de 10% para 20% ante a complexidade da causa e a atuação do patrono.

Sabe-se que a atividade do advogado é causa nobre, sendo reconhecida constitucionalmente a necessidade e importância de sua participação nos autos, consoante se afere no art. 133 da CF/88. Para fixar o
quantum
relativo aos honorários de sucumbência, faz-se necessário o cotejo das circunstâncias do caso concreto com o art. 85, § 2º do CPC.

No caso dos autos entendo que o
quantum
fixado pelo juízo
a quo
se mostra razoável e proporcional.

Importa identificar que a demanda versa sobre rescisão contatual e pedido indenizatório, cujo deslinde carece de complexidade. Ainda, identifica-se que sequer houve audiência ou outros atos processuais que justifiquem a majoração do valor, tendo sido o serviço prestado na comarca em que se localiza a sede do escritório.

Assim, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que 10% sobre o valor da condenação é valor compatível com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa e o tempo de duração da demanda.

Pelo exposto, diante dessas ponderações,
CONHEÇO
do recurso e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
tão somente para reformar o capítulo da sentença que versa sobre danos morais e condenar o apelado
FABIANO VIEIRA DA SILVA
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização.

Por fim, considerando que os pedidos deduzidos na inicial foram acolhidos, redistribuo o ônus de sucumbência, para que seja arcado integralmente pela parte agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
ORDINÁRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES –
QUANTUM
INCONTROVERSO – REITERADAS TENTATIVAS DE MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO – INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
VALOR PROPORCIONAL

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em atenção à regra do art. 373, I do CPC, o ônus da prova é de quem alega, portanto, não havendo nos autos prova demonstrando que, após o pagamento integral do valor pactuado em contrato, a compradora teve que complementar o valor, não é possível majorar a condenação em danos materiais.

2.
O descumprimento ou rescisão contratual não enseja condenação por danos morais se não demonstrada ao menos alguma situação específica do caso concreto capaz de atestar que houve ofensa à integridade da parte. Precedentes. No caso em comento, a situação experimentada pela compradora extrapolou a esfera do mero dissabor, visto que, por anos, não usufruiu de qualquer bem. Além disso, não obteve a compensação financeira do valor pago ao vendedor, que não se desonerou de sua contraprestação no negócio jurídico pactuado, apesar de ter se comprometido perante a compradora por reiteradas vezes.

3.
Para fixar o
quantum
relativo aos honorários de sucumbência, faz-se necessário o cotejo das circunstâncias do caso concreto com o art. 85, § 2º do CPC. No caso dos autos, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o percentual de 10% sobre o valor da condenação é valor compatível com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa e o tempo de duração da demanda.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.